Tribunal: TJDFT
Processo: 0708453-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708453-34.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O agravante-autor pugnou pela concessão da gratuidade de justiça (id. 56483822, págs. 5/6) e deixou de recolher o preparo, mas não apresentou documentos para provar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. Ademais, no Primeiro Grau, o agravante-autor recolheu as custas judiciais iniciais (id. 109365468 a id. 109365472, autos originários), circunstância incompatível com a alegada condição de hipossuficiência para arcar com as despesas processuais. Isso posto, indefiro a gratuidade de justiça. Intime-se o agravante-autor a efetuar o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Publique-se. Brasília - DF, 9 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora